Tribunal: STF
Processo: ARE 1114148
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição/STF nº 17.009/2020:
    Requer-se o adiamento do julgamento.
    Decido.
    Verifico incluído o feito na pauta de julgamento do Plenário deste Supremo Tribunal, publicada em 26.3.2020 (julgamento virtual).
    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 faculta ao Relator submeter processos ao julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou no Plenário desta Suprema Corte.
    Prevê, ainda, em seu art. 5º-A, nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, a possibilidade de a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria Pública da União, os advogados e demais habilitados nos autos encaminharem as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.
    Nada colhe a petição.
    O peticionante requer o adiamento do julgamento virtual para posterior juntada de sustentação oral. O deferimento do pedido de sustentação oral somente se justifica em classe de ação que a comporte, nos termos do RI/STF, hipótese que não se configura na espécie, em conformidade ainda a decisão embargada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Ante o exposto, ausente previsão regimental de sustentação oral na presente classe processual, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora